Tribunal: TJPA
Processo: 0805069-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10859 - Alimentos
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805069-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GLAICE LOBATO LEAL

AGRAVADO: ATILA LOBATO LEAL LEAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, opostos em cumprimento de sentença de alimentos, cujo teor era a decretação de prisão civil do alimentante inadimplente.

2. A agravante sustentou que a decisão impugnada se insere nas hipóteses do art. 1.015, I, do CPC e que a interposição de embargos de declaração teria interrompido o prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita embargos de declaração, quando o inconformismo da parte se volta, na verdade, à decisão originária, já preclusa por ausência de impugnação no momento oportuno.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A rejeição de embargos de declaração não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.
5. A parte agravante direcionou o recurso à decisão que rejeitou os aclaratórios, embora o real inconformismo recaísse sobre a decisão anterior que decretou a prisão civil, da qual não recorreu no prazo legal.
6. A interposição de embargos de declaração interrompe o prazo para novo recurso, mas não autoriza que a parte utilize como objeto recursal a decisão dos embargos para rediscutir o mérito da decisão original.
7. Caracterizada a preclusão consumativa, nos termos do art. 223 do CPC/2015.
8. Inexistência de urgência que justifique mitigação da taxatividade do art. 1.015, conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema 988.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É incabível o agravo de instrumento contra decisão que apenas rejeita embargos de declaração, quando o inconformismo remonta à decisão interlocutória originária, já preclusa.
2. A interposição de recurso contra decisão integrativa, visando rediscutir matéria de decisão anterior não impugnada, configura inadmissibilidade recursal por inadequação da via eleita e preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, 1.022, 1.026, §2º, 223 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.12.2018; TJSP, AI 2041522-12.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 19.03.2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805069-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: G. L. L.

AGRAVADO: A. L. L. L. e L. B. L. L. L. representados por seu genitor M. A. C. L.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por G. L. L., em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 25992865) que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, ante a sua inadmissibilidade, cuja ementa restou assim vazada:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por alimentante contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença de alimentos, rejeitou justificativa para inadimplemento e decretou prisão civil.

2. A agravante alegou negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise de alegação de incapacidade laboral, motivo pelo qual requereu efeito suspensivo para suspender a ordem de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas rejeita embargos de declaração, quando o inconformismo remonta à decisão interlocutória originária não impugnada no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento é incabível contra decisão que apenas rejeita embargos de declaração, quando a insurgência da parte diz respeito à decisão original não recorrida oportunamente. 5. Configura-se preclusão consumativa quando a parte deixa transcorrer in albis o prazo para impugnar a decisão originária. 6. Não se aplica a hipótese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme precedentes do STJ nos REsp 1.704.520/MT e 1.696.396/MT. 7. A interposição do recurso revela-se manifestamente protelatória, contrariando os princípios da lealdade processual e celeridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso não conhecido
.

Tese de julgamento:
1. É incabível o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas rejeita embargos de declaração, quando o inconformismo remonta à decisão originária, já preclusa. 2. A inadmissibilidade recursal é medida que se impõe diante da inadequação da via eleita, configurando-se preclusão consumativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 1.022, 1.026, §2º, 80, 81, 223 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2018; TJSP, AI 2041522-12.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rubens Rihl, j. 19.03.2019.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 27086255), a agravante sustenta que o recurso de agravo de instrumento deveria ser admitido por se voltar contra decisão que fixou alimentos provisórios em caráter de tutela de urgência, hipótese expressamente prevista no art. 1.015, I, do CPC. Rebate a tese de preclusão consumativa, argumentando que a interposição prévia de embargos de declaração interrompeu o prazo recursal, nos termos do art. 1.026 do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de admitir o processamento do Agravo de Instrumento e análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 28043592.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, e passo à sua análise.

A controvérsia envolve a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, apenas rejeitou embargos de declaração, quando a insurgência da parte se dirige, em verdade, à decisão interlocutória originária não impugnada no prazo legal.

A decisão agravada, consubstanciada no ID 25992865, não conheceu do agravo de instrumento por considerar incabível sua interposição contra decisão que rejeitou embargos de declaração, os quais foram opostos pela agravante contra decisão interlocutória que havia decretado sua prisão civil, ante o inadimplemento da obrigação alimentar.

A agravante, por sua vez, assevera que a decisão que fixou alimentos provisórios liminarmente estaria inserida na exceção de taxatividade mitigada, prevista no art. 1.015, inciso I, do CPC, invocando, ainda, o efeito interruptivo dos embargos de declaração, previsto no art. 1.026 do CPC, para afastar a alegada preclusão.

Todavia, antecipo que o
decisum
não merece quaisquer reparos.

Consoante o diploma processual civil, em seu art. 1.015 do CPC, é cabível a interposição de Agravo de Instrumento nas seguintes hipóteses:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Entretanto, a decisão que rejeita embargos de declaração não se enquadra em qualquer dessas hipóteses. Isso porque os embargos de declaração não constituem via própria para rediscutir o mérito da decisão originária, mas apenas instrumento de integração ou correção (CPC, art. 1.022). Logo, a decisão que rejeita aclaratórios possui natureza meramente integrativa, não se inserindo nas hipóteses taxativas do art. 1.015.

É certo que, nos termos do art. 1.026 do CPC, a interposição de embargos de declaração tem o efeito de interromper o prazo para a interposição de outros recursos, vejamos:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

Entretanto, tal interrupção não autoriza que a parte eleja como objeto recursal a decisão que rejeitou os aclaratórios, quando o inconformismo remonta, na realidade, à decisão originária. A lógica processual é clara: o prazo recursal é interrompido para que, ao ser retomado, seja dirigido contra a decisão que efetivamente se deseja impugnar, isto é, a decisão interlocutória que decretou a prisão civil da agravante.

Ocorre que, no presente caso, a agravante manejou agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, quando, em verdade, sua insurgência recursal deveria ter sido dirigida contra a decisão interlocutória que rejeitou a justificativa para o inadimplemento e decretou a prisão civil.

Com isso, deixou transcorrer o prazo para recorrer diretamente dessa decisão originária, sob Id. 138521987 – autos de origem, manejando, equivocadamente, recurso em face da decisão que rejeitou os aclaratórios.

Portanto, em que pese, de fato, a oposição dos embargos de declaração interromper o prazo recursal, caberia à agravante manejar agravo de instrumento em face da decisão anterior, e não contra a decisão que apenas rejeitou os aclaratórios. Ao agir de modo diverso, a parte incorreu em manifesta inadequação recursal, ensejando a ocorrência da preclusão consumativa prevista no art. 223 do CPC.

Sob esse viés, reitero trecho da decisão monocrática agravada,
in verbis:

“[...]

Entretanto
, constata-se que a insurgência da parte agravante se dirige, em verdade, contra a decisão interlocutória Id.130394320, que não foi objeto de recurso próprio no momento oportuno, tendo a parte optado por manejar embargos de declaração que não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, ao deixar transcorrer in albis o prazo para impugnação direta da decisão interlocutória originária,
operou-se a preclusão consumativa, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil.

Destarte, não se admite que a parte, sob o pretexto de atacar decisão que julgou improcedentes os embargos de declaração, busque, de forma indireta, rediscutir a decisão originária que não foi tempestivamente impugnada, o que caracteriza evidente tentativa de reabertura de prazo recursal já escoado. De modo que, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que apenas rejeita embargos de declaração, quando o inconformismo da parte remonta à decisão original, da qual não houve recurso no momento oportuno, restando configurada a preclusão consumativa.

[...]

No caso, a decisão recorrida, de rejeição dos embargos de declaração, não está contemplada no rol taxativo acima transcrito, razão pela qual o recurso não será conhecido.

Registra-se, portanto, que o caso em tela não se enquadra na hipótese de taxatividade mitigada, a qual possibilitaria a apreciação do agravo de instrumento, nos moldes fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo REsp nº 1.704.520/MT.

[...].”

Logo, na hipótese dos autos, a decisão que rejeitou os embargos não trouxe qualquer inovação ou gravame autônomo, limitando-se a confirmar a decisão anterior que decretara a prisão, sendo incabível a interposição de Agravo de Instrumento em face daquela.

Sob esse viés, cito julgados pátrios no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou os embargos de declaração – Não cabimento de agravo de instrumento – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, com revogação do efeito suspensivo.”

(TJ-SP - AI: 01000444620218269005 SP 0100044-46.2021 .8.26.9005, Relator.: Carina Bandeira Margarido Paes Leme, Data de Julgamento: 01/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA EM CONTA BANCÁRIA - BLOQUEIO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento, no novo Regramento Processual Civil/2015, somente é comportável nas hipóteses previstas no artigo 1.015 . No caso, constata-se que o Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, sendo, portanto, totalmente incabível.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10124859520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISUM ANTERIOR QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO . ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. O agravo de instrumento é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC . Ao interpretar o referido dispositivo legal, o STJ compreendeu, através do julgamento de recurso repetitivo ( REsp 1704520/MT), que apresenta rol de taxatividade mitigada, admitndo-se a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses legais apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
2. In casu, as recorrentes interpuseram agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que não acolheu embargos de declaração. Nem a decisão recorrida, nem a anterior a ela, que rejeitou impugnação ao valor da causa e à gratuidade da justiça, encontram-se previstas no rol do art . 1.015 do CPC.
Além disso, não é possível verificar urgência na resolução da questão neste momento processual, tratando-se de matéria que pode ser analisada em sede de apelação. 3 . Agravo de Instrumento não conhecido.

(TJ-AM - AI: 40009598020218040000 Manaus, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 17/12/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2021)

Nesse sentido, verificando-se que o recurso em análise é manifestamente inadmissível, uma vez que foi interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, não poderá ser recebido, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“
Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/11/2025